Tribunal: TJPA
Processo: 0822928-24.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822928-24.2023.8.14.0006

APELANTE: YURI MATHEUS DORTA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0822928-24.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: YURI MATHEUS DORTA LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DEFENSIVO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0822928-24.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: YURI MATHEUS DORTA LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
Yuri Matheus Dorta Lopes
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, o qual o condenou à pena de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 158 (cento e cinquenta e oito) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos delitos descritos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Consta na denúncia (ID 1889036) que no dia 26/10/2023, o apelante subtraiu mediante grave ameaça e utilização de arma de fogo tipo pistola e em concurso de agentes, uma moto marca/modelo Fazer, cor vermelha, placa RXD9E94 e um telefone celular da vítima Aucenir Junior de Oliveira Carvalho.

Narra a peça inquisitória, que uma Guarnição da Polícia Militar passava pelo local dos fatos e se deparou com o ofendido, o qual informou o ocorrido fornecendo as características da dupla criminosa. Ato contínuo, os policiais saíram ao encalço dos indivíduos, momento em que se depararam com eles na motocicleta, tendo estes empreendido fuga, sendo perseguidos pelos policiais que alcançaram o ora recorrente, o qual não estava mais em companhia de seu comparsa.

Por tais condutas, o apelante foi denunciado como incurso na conduta prevista no artigo 157, § 2º, Incisos II e V, e § 2º-A, Inciso I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id 18890339), contra qual a defesa recorreu (Id 18890348) pugnando pela sua absolvição sob alegação de insuficiência de provas ou ainda a desclassificação do crime de roubo para o delito de apropriação de coisa achada; o afastamento da incidência da majorante descrita no art. 157, §2º-A, incisos I, do Código Penal; a aplicação da atenuante de confissão e em caso de manutenção da condenação, a alteração da dosimetria da pena devendo ser fixada no mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id 18890356).

Nesta instância, o Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação
(Id 20190223)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.Da absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do crime de roubo para o crime de apropriação de coisa achada

No que diz respeito as teses de absolvição por insuficiência de provas e desclassificação do crime de roubo para apropriação de coisa achada, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do Recorrente, nenhum dos pedidos merece acolhimento pelas razões a seguir expostas.

A materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 18890284 - Pág. 04), Nota de Culpa (ID nº 18890284 – Pág. 10), Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 18890284 – Pág. 13), Auto de Entrega (ID nº 18890284 – Pág. 14), Relatório de Inquérito Policial (ID nº 18890304 – Págs. 14/20), bem como pelos depoimentos prestados pela vítima e policiais responsáveis pela diligência que ensejou a prisão, todos coerentes e harmônicos entre si. Ademais, destaco a própria confissão feita pelo recorrente perante as autoridades policial e judicial.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Pontuo ainda, que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna,

externa e sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelo ofendido, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1. Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido.

2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP.

3. (...).

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022)

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas:

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Rejeito, portanto, as teses de absolvição e desclassificação suscitadas pela defesa do Apelante.

3.Da
atenuante de confissão espontânea

Com relação à 2ª fase da dosimetria, cumpre-nos destacar que o Magistrado não reconheceu a atenuante de confissão espontânea em favor do recorrente, prevista no artigo 65, Inciso III, Alínea “d”, do CPB, deixando de aplicá-la na pena intermediária, visto que não houve confissão do crime de roubo majorado, e, sim, de uma suposta apropriação de coisa achada, e portanto, não há nada a ser corrigido na segunda fase do cálculo.

Dessa forma, rejeito a tese argüida.

4. Do afastamento da majorante do uso de arma de fogo.

No que tange ao pedido de afastamento da majorante relativa ao uso de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I, do CP), constata-se que não deve ser atendido.

É cediço que para o reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma, é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como in casu, onde as vítimas afirmaram, de maneira convicta, que a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma de fogo.

Sobre o assunto, já decidiu este E. Tribunal:

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II NA FORMA DO ART. 69, CAPUT E ART. 213 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA NO DELITO DE ROUBO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Absolvição ante a insuficiência probatória: Ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.3.
Exclusão da majorante relativa ao emprego de arma no delito de roubo: Para o reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva, nos moldes da Súmula 14 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – Apelação Criminal – Nº 0004667-47.2016.8.14.0052 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2020)

Posto isso, deve ser mantida a causa de aumento de pena em questão.

5.
Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base.

Razão
não
assiste à defesa.

Na primeira fase, a reprimenda-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, ante o reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

“(...) Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena:

(...)

- circunstâncias: desfavoráveis, na medida em que agrediu a vítima com uma coronhada;

- consequências: desfavoráveis, pois o ofendido não recuperou todos os bens subtraídos;

(...)”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorou de forma equivocada o das consequências do crime, pois, entendo que, data máxima vênia, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

As consequências foram justificadas como negativas pois o ofendido não recuperou todos os bens subtraídos.

Ora, a não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito
. (STJ - AREsp: 2107491 MG 2022/0110968-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: DJ 27/05/2022)

Com relação ao vetor circunstâncias do crime entendo que deve ser mantido.

Analisando os autos verifico que o Magistrado condenou o Recorrente com fulcro no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, isto é, reconheceu a existências de duas causas de aumento: o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, sendo que, na terceira fase da dosimetria, majorou a pena apenas em 2/3 (dois terço) em razão do emprego de arma de fogo.

É cediço que, ante a pluralidade de majorantes, incide a regra do art. 68, parágrafo único do CP, devendo ser aplicada na terceira fase apenas a causa que mais aumente a pena, isto é, o emprego de arma de fogo, o que foi devidamente atendido pelo juízo originário.

Apesar disso, a outra majorante reconhecida pode ser deslocada para a primeira fase da dosimetria, a fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal (STJ. 3ª Seção. HC 463434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/11/2020).

Sendo assim, diante do permissivo jurisprudencial, mantenho a valoração negativa às circunstâncias do crime tendo por fundamentação a majorante do concurso de pessoas, a qual não foi utilizada para agravar a sanção na terceira fase, de modo que não há o que ser redimensionado na pena-base do recorrente.

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISOS I e II, DO CP – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. 1) REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL.
Reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar em desfavor do apelante a sua culpabilidade, a qual, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000089-07.2008.8.14.0057 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023)

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional aos delitos e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Desta forma,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024